Tribunal: TJBA
Processo: 8003137-65.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003137-65.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLETE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
GILMARA DE MATTOS PIMENTEL BRANDAO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO E QUINQUÊNIO). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve a sentença de improcedência do pedido de cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio). A embargante alega omissão do julgado por não ter enfrentado especificamente a jurisprudência do STF por ela invocada.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter analisado expressamente precedentes do STF que, segundo a embargante, amparariam sua pretensão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao concluir pela impossibilidade de cumulação das vantagens, com base na identidade do fato gerador (tempo de serviço), em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos e precedentes invocados pela parte não configura omissão, quando o julgador já encontrou fundamentos suficientes para embasar sua decisão. O que se evidencia é o inconformismo da embargante com a tese adotada e a nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada e decidida, servindo apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

“Não há que se falar em omissão quando o julgado adota fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não rebata, especificamente, todos os argumentos ou precedentes citados pela parte.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 37, XIV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003137-65.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante ARLETE PEREIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .